Tribunal: TJSP
Processo: 2006010-26.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Inventário. Indeferimento de pedido de alvará para outorga de escritura, com determinação de remessa às vias próprias. Insurgência. Inadmissibilidade. Não ocorrência de decisão "extra petita". Juízo a quo que já havia nomeado inventariante dativo, ante o silêncio do herdeiro. Impossibilidade de análise do pedido de alvará, ante o silêncio dos herdeiros. Necessário ajuizamento de ação própria para

Ementa:
Inventário. Indeferimento de pedido de alvará para outorga de escritura, com determinação de remessa às vias próprias. Insurgência. Inadmissibilidade. Não ocorrência de decisão "extra petita". Juízo a quo que já havia nomeado inventariante dativo, ante o silêncio do herdeiro. Impossibilidade de análise do pedido de alvará, ante o silêncio dos herdeiros. Necessário ajuizamento de ação própria para regularização da propriedade do imóvel. Recurso não provido.